Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-07.2016.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000421-07.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0003-83 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), SUSY MARY DA SILVA - CPF: 045.050.231-76 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0002-29 (TERCEIRO INTERESSADO), COMETA MOTOCENTER (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1000421-07.2016.8.11.0009 – Colíder

Apelante
: Alta Floresta Motos Ltda.

Apelada
: Susy Mary da Silva.

Terceiro Interessado
: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍTIMA DE ESTELIONATO PRATICADO POR PREPOSTO DA EMPRESA – VENDA DE CONSÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o, do CDC.

In casu, o preposto da apelante praticou conduta ilícita e enganou a consumidora.

Logo, de clareza solar que a responsabilidade por vicio do produto ou do serviço é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação pelo dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1000421-07.2016.8.11.0009 – Colíder

Apelante
: Alta Floresta Motos Ltda.

Apelada
: Susy Mary da Silva.

Terceiro Interessado
: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pela Alta Floresta Motos Ltda. visando reformar a r. sentença proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material, movido por Susy Mary da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de dano material no valor de R$ 1.094,00 (mil e noventa e quatro reais), deduzindo os valores já devolvidos.

Irresignada, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a reclamação autoral se dá em face da devolução de valores e anulação do contrato de consórcio, objetos que somente podem ser atendidos pela Administradora de consórcios, não cabendo, sequer, a condenação solidária.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil e inexistência de ato ilícito, alegando que não houve de sua parte, qualquer ação que corrobore o pleito da autora, à medida que o pagamento das parcelas foi feito diretamente ao Consórcio Nacional Honda. Ainda, defende a inexistência de dano material, não sendo possível vislumbrar prejuízo pela autora que tenha sido decorrente de atuação ilícita da recorrente, restando ausente o nexo causal entre a conduta e o suposto dano suportado. Prossegue alegando que não fez parte do negócio jurídico objeto da controvérsia, mormente por não ter recebido nenhuma quantia pela qual foi condenada a ressarcir, visto que os valores foram pagos diretamente para a administradora de consórcio, que, inclusive, devolveu à autora no ano de 2020, a sua quota parte. Conclui ser a condenação desarrazoada e incoerente, eis que foi condenada a ressarcir valores que nunca recebeu e por fato que não deu causa. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 189103772), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1000421-07.2016.8.11.0009 – Colíder

Apelante
: Alta Floresta Motos Ltda.

Apelada
: Susy Mary da Silva.

Terceiro Interessado
: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Susy Mary da Silva move ação de indenização por dano material e moral em face da Alta Floresta Motos Ltda. e Administradora de Consórcio Nacional Honda, alegando, em apertada síntese, que no dia 23.05.2015, recebeu em sua residência um vendedor chamado Robson da Silva, que se apresentou uniformizado como vendedor de consórcio de motocicletas Honda.

Aduz que após a exposição das regras e do catálogo de modelos, efetuou a contratação de um consórcio de uma motocicleta da Marca Honda, Modelo CB300, sendo estipulado que pagaria uma entrada no valor de R$ 314,00 (trezentos e catorze reais) e que, no prazo de 15 dias, lhe seria entregue a motocicleta. Afirma ainda que no mesmo dia, o vendedor Robson retornou à sua casa, e exigiu o pagamento de mais uma parcela no valor de R$ 780,00, não lhe fornecendo recibo. Assim, imbuída de boa-fé, confiante no consórcio adquirido junto às empresas requeridas, realizou os pagamentos ao vendedor, totalizando R$ 1.094,00 (mil e noventa e quatro reais).

Decorridos alguns dias, preocupada com a demora na entrega da motocicleta, efetuou ligações para o vendedor, sendo ignorada por este, razão pela qual procurou a empresa, sendo-lhe orientada a registrar um boletim de ocorrência. Diante de tais fatos, considerando-se vítima de um golpe, sofrendo prejuízos financeiros e moral, ajuizou a demanda, buscando a condenação das rés ao pagamento do valor de R$ 1.094,00 a título de dano material, bem como indenização por dano moral no importe de R$ 50 salários mínimos.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de dano material no valor de R$ 1.094,00 (mil e noventa e quatro reais), deduzindo os valores já devolvidos. Além disso, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou os requeridos em 10% do valor do proveito econômico obtido pela autora e condenou a autora em 10% sobre o valor do dano moral julgado improcedente, condenando as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada (id. 189103754).

Contra essa decisão, a apelante se insurge alegando preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a reclamação da autora se dá em face da devolução de valores e anulação do contrato de consórcio, objetos que somente podem ser atendidos pela Administradora, não cabendo, sequer, a condenação solidária.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil e inexistência de ato ilícito, alegando que não houve de sua parte, qualquer ação que corrobore o pleito da autora, à medida que o pagamento das parcelas foi feito diretamente ao Consórcio Nacional Honda. Ainda, defende a inexistência de dano material, não sendo possível vislumbrar prejuízo pela autora que tenha sido decorrente de atuação ilícita da recorrente, restando ausente o nexo causal entre a conduta e o suposto dano suportado.

Pois bem.

De início, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, destaco ser incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova e responsabilidade solidária entre as empresas requeridas, mormente pela presença dos elementos formadores da relação de consumo.

Não obstante, apesar de sustentar a sua ilegitimidade, verifica-se que no caso, a recorrente também detém responsabilidade solidária para responder à demanda, face ao que preconiza o art. 7o, parágrafo único do CDC, veja:

“
Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Aliás, a própria apelante ao apresentar contestação,
confessa
que teve em seu quadro de colaboradores um falsário, verdadeiro estelionatário, por nome de Robson da Silva, afirmando ser “um verdadeiro logo em pele de cordeiro” (id. 189103665 - Pág. 3). Ainda, menciona que possui todo o interesse em reparar os danos causados pelas ações criminosas do seu ex-colaborador.

Desta forma, tanto a administradora do consórcio quanto a empresa recorrente auferem lucros e vantagens com os serviços prestados, sendo certo que ambos fazem parte da cadeia de fornecedores de serviços e que causaram prejuízos à autora.

Diante disso, evidente que, nos termos do citado artigo 7o, parágrafo único, do CDC, detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Superado esse ponto, avançando na resolução do mérito, verifica-se que a apelada enquadra-se no conceito de consumidora, uma vez que adquiriu o consórcio na qualidade de destinatária final, conforme dispõe o art. 2o, do CDC, restando
atraída a aplicação do artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por eventual falha na prestação do serviço contratado.

Assim, a empresa apelante deve responder pelos danos que causar, por ação ou omissão, na consecução de sua atividade, bastando à vítima comprovar o evento lesivo e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Tais requisitos se comprovam de forma cristalina, diferentemente do que alega a apelante, mormente pela sua confissão de que seu funcionário Robson da Silva praticou atos lesivos contra diversos consumidores na venda de consórcio.

A propósito, bem pontuou o douto magistrado:

“
No caso em apreço não há como afastar a falha na prestação do serviço por parte das Requeridas, de forma solidária. Isso porque a 1a Requerida mesmo reconheceu, em sede contestatória, que havia um colaborador da empresa que se tratava de estelionatário, sugerindo, portanto, a veracidade das informações:

‘O fato é que a Ré teve em seu quadro de colaboradores um falsário, verdadeiro estelionatário, por nome de Robson da Silva, que enganou a Ré. Um verdadeiro lobo em pele de cordeiro’ (sic)

Ora, se a própria requerida reconhece que teve um colaborador com as características delineadas pela Requerente, demonstra sua total responsabilidade pelos atos por ele emanados.

De mais a mais, a 1a Requerida, num primeiro momento, nega qualquer relação entre ela e a parte requerente, dizendo que em busca pelos bancos de dados e sistemas, “não encontrou nenhum documento, sequer ficha cadastral em nome da autora”.

Tal fato é desmentido pela contestação da 2a Requerida, que traz em tela sistêmica “a autora está como cancelada no grupo, tendo amortizado 1,666597% e com atraso de 6.666738%”. Ou seja, ela realmente ingressou no consórcio discutido e também foi vítima do estelionatário, ressaindo a responsabilidade objetiva solidária das demandadas.

I.2 – Danos materiais

Considerando que a parte autora trouxe como prova as suas alegações, corroborado pela confissão da 1a requerida sobre a existência de seu colaborador supostamente estelionatário, bem como o boletim de ocorrência, após eventual orientação, faz jus a requerente ressarcimento dos valores elencados a título de dano material, máxime por que o contrato nos moldes encetados é eivado por vício passível de nulidade.
” (id. 189103754).

Portanto, resta provada a ocorrência de ato ilícito, bem como a lesão sofrida pela autora, sendo perfeitamente demonstrada a ocorrência de nexo de causalidade entre eles.

Em relação à indenização por dano material, apesar das substanciosas alegações da apelante, tenho que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, diante do princípio da reparação integral e inversão do ônus da prova, mormente porque, se o consumidor sofre um dano, a reparação que lhe é devida deve ser a mais ampla possível, abrangendo, efetivamente, todos os danos causados.

Ainda, é sabido que o Código de Processual Civil Brasileiro optou pela distribuição estática do ônus probatório, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, CPC). Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Já o art. 6o do CDC é claro ao prever a facilitação da defesa do consumidor em juízo, com a inversão do ônus da prova, em razão justamente da hipossuficiência técnica da parte autora, regra devidamente aplicada ao presente caso. Nesses termos:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

In casu
, os requeridos não negaram a alegação de que a autora foi vítima da ação de estelionatário na venda do consórcio. Inclusive, a apelante se propôs a reparar integralmente o valor pretendido pela autora durante a audiência de conciliação, conforme se observa da ata de audiência – id. 189103663.

Deste modo, como prestador de serviço, correm por conta deste os riscos inerentes de seu empreendimento, cabendo responder pelos seus atos e de seus prepostos, salvo prova inequívoca de o evento ter ocorrido por fato exclusivo da autora, o que não se afigurou no caso concreto.

Além disso, a informante ouvida em juízo, Sra. Isabel Cristina Andrade Amorim Alencar, Gerente da empresa recorrente, confirmou que o ex-funcionário Robson agia pedindo dinheiro para as vítimas, afirmação que corrobora as alegações da autora em relação ao dano material sofrido. A propósito:

“
Advogado
: - Como era o sistema dele, desse golpe? Como ele abordava as pessoas? Qual era a prática, o ato dele? Se a depoente se recorda dessas denúncias...

Informante
: - Assim, o que ele usava para fraudar, eu não vou saber dizer, mas, ele usava a fraude através do consórcio nacional Honda.

Advogado
: - Mas ele exigia algum valor a mais? Como isso era praticado?

Informante
: - Segundo relato das pessoas, ele pegava o valor da primeira parcela, que a primeira parcela era repassada para a Administradora Nacional do Consórcio Honda e ai depois ele ia lá prometendo a entrega do bem de imediato, sendo que a administradora você tem duas formas de retirar o bem: através do lance ou através do sorteio, né?! São essas duas formas de retirada do bem.

Advogado
:
- E ele cobrava algum valor a mais por essa promessa, para seduzir a pessoa...?

Informante
:
- Segundo relato, ele cobrava, das pessoas do qual nós tivemos contato, é que ele cobrava além da parcela, ele falava assim eu preciso de mais um valor aqui para sair logo... Né?! É mais ou menos essas as informações das pessoas que nós tivemos contato
.”
(id. 189103745)

Ademais, os documentos e alegações trazidos pela apelada gozam de presunção de veracidade, ou seja, só podem ser contestados com a apresentação de outro meio de prova, e mesmo assim, com expressivo valor probante, o que não ocorreu.

Nesse sentido, trago julgados dos Tribunais em casos semelhantes:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA.
CONSÓRCIO DE MOTO. FRAUDE COMETIDA PELO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E DA EMPRESA QUE ATUAVA COMO SUA REPRESENTANTE COMERCIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”
(TJCE, RI n.o 0004808-09.2015.8.06.0122, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Relatora Ana Paula Feitosa Oliveira, j. 29.07.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS E DA INTERMEDIADORA EVIDENCIADA

(...)
Contudo, apesar do valor pago pelas quotas, depositado diretamente na conta corrente do preposto da empresa que intermediou a cessão, deixou ele de comunicar a transferência das quotas à administradora e de repassar tal valor a quem de direito, permanecendo elas em nome do cedente. A autora, assim, apesar de ter pagado pelas quotas de consórcio, nunca foi sua titular e nunca recebeu o valor alcançado ao vendedor. Responsabilidade da administradora de consórcios e do intermediador evidenciada
. Daquela, por ter escolhido mal seu representante e desse, por ter induzido a autora a acreditar que havia adquirido quotas de consórcio quando, ao que tudo indica, apenas lhe emprestou um numerário. De rigor, portanto, a condenação das rés a devolver à autora os valores pagos pelas quotas, assim como aqueles despendidos mensalmente durante o período em que acreditou ser a titular das quotas de consórcio. III. Indenização por dano moral indeferida, inexistindo demonstração de que a situação descrita na inicial ultrapassou o mero aborrecimento. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n.o 70085156586, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 22.09.2021 – destaquei).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO DE MOTO. AUTOR VÍTIMA DE ESTELIONATO PRATICADO POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, § 1o, DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DANO MORAL. CONFIGURADO. VERBA COMPATÍVEL COM O DANO EXPERIMENTADO.

De acordo com os arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC, a responsabilidade entre a concessionária e a administradora do consórcio é solidária. Os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Como prestadores de serviços, correm por conta destes os riscos decorrentes de seu empreendimento, cabendo responder pelos seus atos, salvo prova inequívoca de ter o evento ocorrido por fato exclusivo do autor, ora apelado, o que não se afigurou no caso concreto.
Inegável o dano material, considerando-se que o preposto da segunda ré furtou a quantia de R$ 3.000,00 paga pelo autor. O montante arbitrado a título de dano moral, em R$ 12.000,00, apresenta-se compatível com a extensão do dano experimentado pelo consumidor. Precedentes do TJERJ. Recurso ao qual se nega provimento.”
(TJRJ, RAC

01350504420108190001, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, j. 27.03.2012 - destaquei).

“
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO. DANO COMPROVADO
. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. I - Aos contratos de consórcio, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende do § 2o do art. 3o da legislação consumerista, sendo que o fornecedor do produto ou serviço é responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos nos termos do art. 34 do CDC.
II - Tendo sido devidamente comprovados os atos ilícitos praticados, dos quais resultaram danos ao consumidor, a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe
. III - Recursos conhecidos e não providos.”

(TJMG, RAC n.o

1.0024.12.182807-3/001, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 04.04.2017).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a sua condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024